Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante alega que houve contradição, uma vez que no acórdão embargado adotou-se entendimento distinto de outro proferido em ação diversa com identidade de situação fática.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A contradição que dá azo ao recurso de embargos de declaração é aquela que existe no texto do próprio julgado, quando este apresenta proposições entre si inconciliáveis. 3.1. Inexiste a contradição alegada, uma vez que a pretensão do Embargante é a aplicação no presente processo de entendimento proferido em outra ação e que lhe beneficia. 3.2. Ainda que a mesma Turma Cível deste TJDFT julgue de maneiras distintas situações fáticas semelhantes, não fica configurada a contradição do art. 1.022 do CPC quando cotejados julgados de processos diferentes.
4. No acórdão embargado, foi explicitada a razão pela qual se entendeu pela responsabilização da Embargante, bem como há congruência entre os fundamentos do voto, a conclusão, o acórdão e a ementa. 4.1. Logo, não há razão para se falar em contradição.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.